Tribunal: TJDFT
Processo: 0753386-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. HABILITAÇÃO DE NOVO ADVOGADO. AUTONOMIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O embargante alega omissão quanto à análise da petição de habilitação de novo patrono nos autos da execução, com pedido expresso de extensão aos embargos à execução, sustentando que a não intimação do novo advogado nos autos apensos teria cerceado o direito de defesa e ensejado a nulidade dos atos processuais subsequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado deixou de apreciar o pedido de extensão da habilitação de novo advogado, formulado nos autos da execução, aos embargos à execução, para fins de intimação válida, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, segundo o art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, não se prestando, no entanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reiteração de teses rejeitadas.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de intimação do novo patrono, fundamentando que os embargos à execução ostentam autonomia processual e exigem habilitação específica, mesmo que haja relação de dependência com a execução.
5. Consta na decisão embargada que a habilitação do novo advogado ocorreu apenas nos autos da execução, sem extensão formal aos embargos à execução, razão de a intimação eletrônica nos embargos manter-se válida.
6. O acórdão também reconheceu a validade da intimação eletrônica via sistema PJe, destacando que a parte embargante está cadastrada como parceiro eletrônico, e que o seu advogado é responsável por acompanhar os atos processuais, nos termos da Portaria GC 160/2017 do TJDFT e da Lei 11.419/2006.
7. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento.
8. Ainda que rejeitados os embargos, admite-se o prequestionamento implícito da matéria, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A habilitação de novo advogado na execução não produz efeitos automáticos nos embargos à execução, dada a autonomia processual dos processos.
2. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe é válida, mesmo havendo pedido de intimação por outro meio, sendo dever do advogado da parte cadastrada como parceiro eletrônico acompanhar os atos processuais.
3. Inexiste omissão quando o acórdão examina expressamente os fundamentos jurídicos relevantes, ainda que contrarie a pretensão da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 11.419/2006, art. 5o; e Portaria GC 160/2017 do TJDFT, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.